Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705179-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE JESUS LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ firmou entendimento de que a ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 2. Embora a demora na apresentação das fichas financeiras pelo ente público devedor não possa mais interromper o prazo prescricional para ajuizamento da execução, seja ela coletiva ou individual (Tema n. 880/STJ), este e. Tribunal já havia decidido pela impossibilidade de fluência do prazo, uma vez que no caso concreto, não estava configurada a desídia do Sindicato. 3. Tendo o Juízo do título judicial exequendo (1a Vara da Fazenda Pública do DF) determinado a individualização do cumprimento de sentença pelos credores, a contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, da homologação do pedido de desistência pela ora apelante, na demanda coletiva. 4. Verificado que o cumprimento individual de sentença (ajuizado em 3.8.2021) foi proposto antes do início do interregno do transcurso do prazo prescricional, deve ser anulada a sentença que decidiu pela sua ocorrência. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado incorreu em violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado no verbete sumular 150 do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). Afirma que a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento individual da mesma sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, mostrando-se conveniente a submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012